Tribunal: TJPA
Processo: 0000616-61.2011.8.14.0086
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELA PARTE DEMANDANTE. NECESSIDADE DE COTEJO COM OS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS INSANÁVEIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. PROVA QUE DEVE SER GERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ANTES DE REJULGAR O FEITO, AGORA, À LUZ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afigura-se duplamente viciada a sentença, primeiramente porque na aplicação dos efeitos da revelia, houve por bem presumir absolutamente verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sem cotejá-los com os elementos de prova catalogados nos autos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o édito ainda padece de vício insanável de ausência de fundamentação, pois as razões de decidir do juízo de origem limitaram-se a reportar, genericamente, à demonstração dos requisitos autorizadores da reintegração de posse nos autos pela parte autora. 2. No que concerne à preliminar de nulidade da citação, em que pese não ter a parte apelante se desincumbido de comprovar a alegada viagem à cidade de Manaus/AM, para tratamento de saúde no período do cumprimento da diligência, tampouco que os ?termos de mandados? pretensamente assinados pelas pessoas que se encontravam no local da diligência, à época, Abigailda e Solanjo, não se encontram anexados ao recurso; não se pode ignorar a falsidade arguida em relação à firma aposta no mandado de fl. 21, de maneira que forçosa a realização de perícia grafotécnica pelo juízo de origem, por ocasião da instrução processual, para afastar qualquer dúvida que paire acerca da sua autenticidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS N
º
0000616-61.2011.814.0086
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE JURUTI
APELANTE:
ABRAHÃO RODRIGUES DE LISBOA
APELADO:
DOMINGOS DOS SANTOS COSTA
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELA PARTE DEMANDANTE. NECESSIDADE DE COTEJO COM OS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS INSANÁVEIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. PROVA QUE DEVE SER GERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ANTES DE REJULGAR O FEITO, AGORA, À LUZ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afigura-se duplamente viciada a sentença, primeiramente porque na aplicação dos efeitos da revelia, houve por bem presumir absolutamente verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sem cotejá-los com os elementos de prova catalogados nos autos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o édito ainda padece de vício insanável de ausência de fundamentação, pois as razões de decidir do juízo de origem limitaram-se a reportar, genericamente, à demonstração dos requisitos autorizadores da reintegração de posse nos autos pela parte autora. 2. No que concerne à preliminar de nulidade da citação, em que pese não ter a parte apelante se desincumbido de comprovar a alegada viagem à cidade de Manaus/AM, para tratamento de saúde no período do cumprimento da diligência, tampouco que os ¿termos de mandados¿ pretensamente assinados pelas pessoas que se encontravam no local da diligência, à época, Abigailda e Solanjo, não se encontram anexados ao recurso; não se pode ignorar a falsidade arguida em relação à firma aposta no mandado de fl. 21, de maneira que forçosa a realização de perícia grafotécnica pelo juízo de origem, por ocasião da instrução processual, para afastar qualquer dúvida que paire acerca da sua autenticidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer do presente recurso e dar provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 02 de março de 2020.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

relatora

RELATÓRIO.

ABRAHÃO RODRIGUES DE LISBOA
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por
DOMINGOS DOS SANTOS COSTA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (fls. 02/08)
, noticiando ao Poder Judiciário que era legítimo possuidor da área de terra denominada ¿Sítio Cruzeiro¿ de 664 x 564 m2 - da qual é, inclusive, proprietário há mais de 50 (cinquenta) anos - até ser esbulhado, mediante invasão, pela parte ora apelante, em 10/10/2010, destruindo cercas, plantações, pois era objeto de produção agrícola familiar. Outrossim, tencionou a reintegração de posse do referido bem.

A tutela jurisdicional foi entregue através da

sentença de fl. 26
, a qual julgou antecipadamente a lide - em virtude da revelia decretada e da decorrente presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora na inicial - pela procedência dos pedidos iniciais, considerando demonstrados os requisitos possessórios.

Irresignada,
a parte sucumbente interpôs o presente recurso (fls. 31/38)
, arguindo,
preliminarmente
: 1) a nulidade da citação, eis que além de a assinatura aposta no mandado não lhe pertencer, nele também não consta a respectiva data do suposto recebimento do instrumento citatório, e nem poderia constar, pois estaria viajando para a cidade de Manaus, fatos que configurariam cerceamento de defesa, motivo pelo qual requereu a realização de perícia grafotécnica; 2) a nulidade da sentença por ter presumido absolutamente verdadeiros os fatos noticiados pela parte ora apelada, em decorrência das revelia.
Meritoriamente
, sustenta que a área em conflito é pública e a ocupa desde 1969, residindo e trabalhando. Acrescenta que é confinante com a parte apelada, a qual pretende unificar os imóveis. Pontua que a parte autora/apelada não se desincumbiu de comprovar a sua posse, tampouco a perda dela e o respectivo esbulho praticado. Por derradeiro, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, resultando na anulação da sentença e, no mérito, pela reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 48/51)
, esgrimando que a preliminar de nulidade de citação deve ser rejeitada, porquanto não teria feito prova da alegação de sua ausência para tratamento de saúde no momento da diligência, tampouco a falsidade alegada da assinatura constante no mandado que, inclusive, se assemelharia com a aposta na procuração de fl. 41. Questiona, ainda, como a parte apelante teria obtido conhecimento sobre os termos da sentença, pois recorreu antes da respectiva intimação. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, eis que os documentos juntados à sua peça de defesa recursal demonstram que a área sempre foi sua.

Vieram-me os autos conclusos, por redistribuição, em 16/02/2017 (fl. 157), uma vez que o relator originário optou por atuar no âmbito do direito público (fl. 155).

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
1
, por não haver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença
, vislumbro pertinente, na medida em que se afigura duplamente viciada, senão vejamos.

Primeiramente porque, como bem ponderou a parte apelante, na aplicação dos efeitos da revelia, houve por bem presumir absolutamente verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sem cotejá-los com os elementos de prova catalogados nos autos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas"
(AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2.
A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1772036/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019) (Destacou-se)

Nessa toada, merece transcrição o excerto da sentença que ilustra exatamente o vício identificado, à fl. 26:
(...) O requerido é revel, o que enseja o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, II do Código de Processo Civil, assim como há a presunção de veracidade dos fatos mencionados no pedido, em razão dos efeitos da revelia (art. 319, Código de Processo Civil)
Há de se frisar que não há, nos autos, qualquer elemento que possa obstar o pleito almejado, ante os efeitos da revelia.

Ademais, o édito ainda padece de vício insanável de ausência de fundamentação, pois as razões de decidir do juízo de origem limitaram-se a reportar, genericamente, à demonstração dos requisitos autorizadores da reintegração de posse nos autos pela parte autora, senão vejamos o teor do documento de fl. 26,
litteris
:
Oportuno frisar que o autor demonstrou, em sua inicial, ter preenchido os requisitos legais para a obtenção da medida almejada.

Pecou pela falta, pois, o togado singular ao omitir os motivos que ensejaram o seu convencimento acerca da necessidade de deferimento da medida reintegratória, incorrendo, portanto, em violação ao art. 165, do Código de Processo Civil/1973, vigente à época e, em última análise, ao art. 93, IX da Constituição Federal, que assim dispõem, respectivamente:
Art. 165
. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458;
as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso
. (Destaquei)
Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Destaquei)

Ademais, há muito o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, conforme se depreende do aresto abaixo:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE CONCISA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 542, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL PROCESSADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N.º 9.756/98, ESGOTADA A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. I - É desnecessária a reiteração de pedido de apreciação de recurso especial, cujo destrancamento havia sido requerido em agravo de instrumento processado antes do advento da Lei n.º 9.756/98 (tempus regit actum), inexistindo afronta ao art. 542, § 3°, do Código de Processo Civil.
II - A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.

III - Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
IV - Agravo a que se nega provimento. (AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246) (Destaquei)

Demais disso, não se pode olvidar, pois, que provimentos jurisdicionais desprovidos de fundamentação, obstaculizam o próprio exercício recursal e, em última análise, proporcionam o cerceamento de defesa da parte irresignada.

À mingua de fundamentação, portanto, a ANULAÇÃO do pronunciamento jurisdicional alvejado é medida que se impõe.

No que concerne à preliminar de nulidade da citação
, em que pese não ter a parte apelante se desincumbido de comprovar a alegada viagem à cidade de Manaus/AM, para tratamento de saúde no período do cumprimento da diligência, tampouco que os ¿termos de mandados¿ pretensamente assinados pelas pessoas que se encontravam no local da diligência, à época, Abigailda e Solanjo, não se encontram anexados ao recurso; não se pode ignorar a falsidade arguida em relação à firma aposta no mandado de fl. 21, de maneira que forçosa a realização de perícia grafotécnica pelo juízo de origem, por ocasião da instrução processual, para extirpar qualquer dúvida que paire acerca da sua autenticidade.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, ACOLHENDO a preliminar de cerceamento de defesa, pelo seu PROVIMENTO, a fim de anular a sentença alvejada, determinando ao juízo de origem que, após a apuração do incidente de falsidade arguido pela parte ré/apelante, rejulgue os pedidos iniciais, observando, agora, a inarredável garantia constitucional da fundamentação das decisões.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)